Tribunal: TJSP
Processo: 1047692-34.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-19
Data de publicação: 2020-01-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000015943
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047692-34.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S.A., são apelados MARCOS DANIEL CÂNDIDO e ZILDA FERNANDES
CANDIDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ.
São Paulo, 19 de janeiro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047692-34.2017.8.26.0114 -Voto no 14872
2
Apelação Cível no 1047692-34.2017.8.26.0114
Comarca: Campinas (6a Vara Cível)
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelados: Marcos Daniel Cândido e S/M
Voto no 14.872
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA.
HIPOTECA.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
BANCO
CREDOR.
NECESSIDADE DE LEVANTAMENTO DO GRAVAME PARA
A REGISTRO DA ESCRITURA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Adjudicação compulsória. Hipoteca. Legitimidade passiva do
banco. Necessidade de levantamento do gravame para o registro
da escritura.
Recurso não provido.
A sentença de fls. 132/136, de relatório adotado, julgou
procedente o pedido para declarar a ineficácia da hipoteca que incide sobre o
imóvel adquirido pelos autores, para condenar ambos os réus na obrigação de
fazer consistente na baixa, levantamento ou cancelamento do registro da
garantia e para condenar a corré Construtora Incon Industrialização da
Construção Ltda na obrigação de fazer consistente na outorga da escritura do
imóvel.
Recorreu o banco corréu arguindo ilegitimidade para
figurar no polo passivo da demanda e que deve ser reformada a sentença
quanto à condenação imposta pela sucumbência.
Contrarrazões dos autores
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047692-34.2017.8.26.0114 -Voto no 14872
3
Não há ilegitimidade de parte a ser reconhecida no caso.
Buscando a outorga da escritura definitiva do apartamento adquirido, os
autores promoveram a competente demanda de adjudicação compulsória na
qual chamaram à lide a construtora vendedora e o banco apelante porquanto
havia o registro de hipoteca pela instituição financeira junto à matrícula de
seu imóvel.
A baixa da oneração para o registro da escritura era,
assim, de rigor, como já observado na decisão proferida no agravo de
instrumento incidentalmente interposto pelo banco:
“Sucede que consta de sua defesa que 'O Banco
Contestante já solicitou a baixa hipotecária, em
profunda boa-fé e respeito a eventuais direito dos
Autores' (fls. 31). Tudo está a indicar que o banco
reconheceu o direito da parte em relação à
liberação do gravame que pende na matrícula do
imóvel, convindo anotar que a defesa do
agravante tampouco contém outros elementos
que possam refutar a pretensão do recorrido”
Tendo os autores adquirido e quitado o imóvel, fazem jus
à escritura definitiva devidamente registrada junto à matrícula tabular e sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1047692-34.2017.8.26.0114 -Voto no 14872
4
qualquer oneração que não tenham eles feito recair sobre o bem, até porque,
como bem lembrou a sentença, “cita-se a Súmula no 308 do STJ, que é
clara ao dispor que 'a hipoteca firmada entre a construtora e o agente
financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e
venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”.
No mais, as consequências das obrigações impostas aos
réus pela sentença aos contratos originalmente firmados entre ambos não tem
qualquer influência no caso dos autos, devendo ser resolvidas em sede
própria.
Logo, caracterizado o apelante como parte legítima para
figurar na lide, não há motivos para a alteração da distribuição da
sucumbência, já que houve decaimento de ambos os réus.
A sentença, assim e acrescida dos argumentos ora
tecidos, deve ser mantida como proferida.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e
deixo de majorar a verba honorária advocatícia sucumbencial porquanto já
fixada no percentual máximo previsto no art. 85, do Código de Processo
Civil.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR